Tribunal: TJDFT
Processo: 0000869-07.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações da vítima e das testemunhas policiais, demonstraram que o apelante subtraiu os bens do estabelecimento comercial juntamente com um adolescente, sendo ambos abordados na posse dos objetos furtados poucos minutos após o crime.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, reduzir o quantum de aumento nas primeira e segunda fases da dosimetria, diminuindo a pena do apelante de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, calculadas no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.